Tribunal: STF
Processo: Rcl 53266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento de recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral, bem como na ausência de prequestionamento e de violação direta à Constituição. Interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE). Recurso manifestamente inadmissível. Falta de interesse de agir. Inutilidade da reclamação. Seguimento negado.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Luziane Bissoli, contra ato decisório proferido pela 1ª Turma Recursal do Colégio Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do processo nº 0031141-05.2019.8.08.0024, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte ao manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário, ao exame do agravo em recurso extraordinário.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra a reclamante ter ajuizado ação pleiteando a nulidade do contrato firmado com o Município de Vitória por violação do art. 37, IX, da CF e a condenação do ente público ao pagamento do FGTS durante a vigência do contrato temporário.



    O juízo de primeira instância declarou a prescrição sobre as parcelas do direito pleiteado, mantido o entendimento ao exame do recurso inominado.



    Noticia interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, ante a não admissão de prequestionamento ficto e da ausência de repercussão da matéria discutida.



    Manejado agravo em recurso extraordinário, não foi conhecido, inaplicável o princípio da fungibilidade ao caso.



    3. A reclamante alega ser da competência exclusiva desta Suprema Corte o julgamento do agravo em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 727/STF.



    4. Sustenta que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212-RG (Tema 608), a despeito de se referir a empregado público submetido ao regime celetista, também se aplica aos casos em que se busca a cobrança dos valores não recolhidos pela Fazenda Pública, a título de FGTS, quando o contrato é posteriormente declarado nulo pelo Judiciário, como na hipótese vertente.



    5. Defende, no que diz com a modulação temporal dos efeitos da decisão vinculativa, que o prazo quinquenal de prescrição somente se aplica aos casos em que o termo inicial seja posterior ao julgamento do ARE 709.212 pelo STF, mantido o prazo prescricional de trinta anos, contados da data da lesão, quando já iniciado o curso da prescrição.



    6. Requer, em liminar, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para cassar o acórdão que negou provimento aos pedidos iniciais requeridos nos autos subjacentes ou para cassar a decisão de não conhecimento do agravo em recurso extraordinário.



     Pede, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    7. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020.



    2. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    3. A reclamante alega usurpada a competência desta Suprema Corte em razão da negativa de seguimento do apelo extremo e do não conhecimento do agravo manejado na sequência.



    4. Ao exame dos autos, constato que o recurso extraordinário manejado pela reclamante teve seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC/2015, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660), afastada a aplicação do ARE 709.212 (Tema 608) ao caso.



    Observo, por outro lado, que a autoridade reclamada fundamentou a decisão, outrossim, na ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF) e na existência de ofensa reflexa à Constituição decorrente da interpretação da legislação infraconstitucional. Colho da decisão, na fração de interesse:



    “Inicialmente, de exame ao recurso interposto, postula-se a aplicação do entendimento jurisprudencial firmado no ARExt 709.212/DF proferido no rito da repercussão geral (tema 608), no tocante à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade (ex nunc). 



    Com efeito, nota-se que o presente recurso extraordinário discute a prejudicial de mérito da prescrição em relação às parcelas do FGTS devidas em razão da nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, eis que sucessivamente prorrogados.



    A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário não se enquadra na hipótese tratada no RE 709.212/DF (Tema 608 do STF), porquanto aqui se discute a nulidade do contrato de trabalho temporário que, se reconhecida, poderia ensejar direito de recebimento do FGTS, e o respectivo prazo prescricional para ajuizamento desta ação em face do Estado do Espírito Santo, nos termos do Decreto nº. 20.910/32. 



    Do prequestionamento. 



    Verifica-se que o artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e o artigo 37, inciso II e IX da Constituição da República não foram ventilados no acórdão, o que atrai a aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, com registro de que não se admite o prequestionamento ficto, conforme jurisprudência da Suprema Corte.



    [...]



    Da prescrição.



    Não se pode admitir o presente extraordinário sob a alegação de que o prazo prescricional trintenário não restou implementado, pois não cuida de violação direta à norma constitucional, mas de ofensa reflexa decorrente de interpretação de legislação infraconstitucional, qual seja, Decreto nº. 20.910/32. 



    Com efeito, no julgamento do RE 1.209.993/RS, em junho de 2019, restou consignado que a discussão acerca da prescrição contra a Fazenda Pública implica a análise de legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário, ‘‘por configurar ofensa indireta à Constituição Federal’’. 



    De igual modo, no RE 1.181.279/PA, de junho de 2019, o Ministro Edson Facchin assentou que ‘‘eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/1932), de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário’’.



    [...]



    Dito isto, é certo que, nos termos da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Firmou-se o entendimento de que, tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente (ARE 1.144.981 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Julgado em 23/11/2018, DJE 259 de 04/12/2018).



    Assim, embora a parte recorrente alegue a existência de repercussão geral, considerando que a Suprema Corte já se manifestou acerca da temática, não reconhecida a repercussão geral ao caso concreto, aplica-se, desde logo, a disposição do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil,, senão veja-se:



    [...]



    Ante o exposto, tendo em vista a ausência de repercussão da matéria tratada no acórdão e na sentença, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘‘a’’, do Código de Processo Civil (CPC).”



    5. Na sequência, interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, a Corte de origem não o conheceu, em razão de seu manifesto descabimento. Confira-se excerto da decisão:



    “Nesse sentido, as razões articuladas no agravo não têm aptidão para modificar o entendimento firmado anteriormente por este órgão, pois os argumentos apresentados pelo agravante não são capazes de infirmar os obstáculos invocados na decisão impugnada, revelando-se o presente agravo inapto, em sede de juízo de retratação para alterar o seu conteúdo.



    Não obstante, a decisão recorrida está fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de análise da existência de repercussão geral, de modo que não cabe agravo de instrumento preconizado no artigo 1.042, do CPC em face desta, conforme se infere da literalidade da parte final do caput do art. 1.042, CPC, transcrito abaixo: 



    Art. 1.042.Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (...).(grifos nossos) 



    Em verdade, o recurso adequado seria o agravo interno em recurso extraordinário, conforme previsão do artigo 1.03, §2º, do CPC, porquanto se tratar de decisão que não admitiu recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral. 



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; 



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 



    Por tais razões, mantém-se a decisão combatida pois NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento em recurso extraordinário, com registro de que não se reconhece a aplicação do princípio da fungibilidade recurso, pois os fundamentos são distintos, isto é, enquanto o agravo de instrumento requer o 'destrancamento' do recurso extraordinário, o agravo interno objetiva a reanálise da decisão monocrática pelo Órgão Colegiado (artigo 1.021, CPC).”



    6. Com relação à modalidade recursal cabível contra decisões proferidas no juízo de admissibilidade de apelo extremo com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem algumas considerações.



    7. Nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, compete ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 



    8. Por sua vez, o art. 1.030, § 2º, do CPC prevê o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral.



    9. Por outro lado, nos termos do art. 1.042 do CPC, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem, não se tratando de insurgência contra a aplicação de precedente específico firmado com base na sistemática da repercussão geral, é do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o agravo deverá remetido ao tribunal superior competente, caso não haja retratação, consoante previsão do art. 1.042, § 4º, do CPC.



    10. Emerge, ainda, da Súmula 727 desta Corte que ao Tribunal a quo não é dado obstar o processamento do agravo e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais).



    11. A ressalva da aplicação do referido verbete justifica-se apenas nos casos em que a Presidência da Corte de origem nega seguimento a recurso extraordinário com base exclusivamente em precedente do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017).



    12. Na hipótese vertente, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, consoante dito alhures, não se fundamentou exclusivamente em precedente do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, mas também com base na ausência de prequestionamento e na configuração de ofensa reflexa, o que ensejaria, nesse ponto, a obrigatoriedade de encaminhamento do agravo à esta Suprema Corte.



    13. Não obstante, embora caracterizada, a princípio, a usurpação da competência desta Suprema Corte para julgamento do agravo, verifico que a presente reclamação carece de utilidade prática, pois manifestamente inadmissível o recurso extraordinário manejado pela reclamante.



    14. Nesse contexto, o reclamante carece de interesse de agir, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade do recurso extraordinário ao qual pretende assegurar trânsito, diante da ausência de prequestionamento e de ofensa direta à Constituição.



    15. A robustecer esse entendimento, trago à colação trecho da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, ao exame da Rcl 48.635, em que julgado improcedente o pedido, em caso idêntico ao ora analisado (DJe 17.9.2021):



    “7. No caso em análise, a decisão de inadmissão do recurso extraordinário se amparou no art. 1.030, I, a, do CPC/15. Todavia, verifico que foi afastado o enquadramento do caso no Tema 608-RG e que foram reconhecidos os seguintes óbices ao seguimento do recurso: (i) não demonstrado o prequestionamento da matéria, atraindo aplicação da Súmula 282/STF; (ii) as alegações da parte não cuidam de situação de violação direta ao texto constitucional, demandando a interpretação de legislação infraconstitucional (Decreto nº. 20.910/32). Transcrevo trecho pertinente da decisão:



    [...]



    8. Contra esta decisão, o ora reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário. No entanto, a Corte reclamada não conheceu do recurso, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.



    9. Embora a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto não se tenha fundado na aplicação da sistemática de repercussão geral, o órgão reclamado procedeu à análise do agravo, deixando de remetê-lo ao STF, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).



    10. Assim, de fato, a autoridade reclamada não deu trâmite correto ao recurso. O agravo em recurso extraordinário é o recurso cabível para impugnar decisão que não se fundamentou na sistemática da repercussão geral.



    11. Disso, no entanto, não decorre a procedência da reclamação.



    12. O recurso extraordinário não merece prosperar, pois encontra obstáculo na ausência de prequestionamento e na ausência de ofensa direta ao texto constitucional. No caso em análise, a decisão impugnada pelo recurso extraordinário decidiu a causa com base em interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional (Decreto nº 20.910/1932), de modo que eventual ofensa constitucional, caso presente, se daria de forma indireta.



    13. O recurso extraordinário ao qual a parte visa dar trâmite é inadmissível, circunstância que configura a inutilidade da presente reclamação. É dizer: falta interesse processual à parte reclamante.”



    16. Nessa linha, cito precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO.



    1. O agravo interposto contra a decisão que não admite recurso extraordinário, sem aplicar tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, em regra, deve ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC/2015). No entanto, falta interesse processual à parte que, pela via da reclamação, pretende destrancar recurso extraordinário manifestamente inadmissível.



    2. Na hipótese, o recurso extraordinário ao qual a parte reclamante pretende dar trâmite encontra óbice nos Temas 339 e 660 da repercussão geral e na Súmula 279/STF.



    3.Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 40.611 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.9.2020, destaquei)



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo do artigo 1.042 do CPC/2015 julgado como agravo interno. Recurso extraordinário manifestamente inadmissível. Tema 339 da repercussão geral.



    1. Nos termos da súmula 727 desta Corte, não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário.



    2. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso extraordinário manifestamente inadmissível.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.016 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.6.2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 727/STF. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. TEMA 318 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A decisão reclamada, embora não tenha expressamente aplicado o art. 1.030, I, a, do CPC, utilizou como razão de decidir o precedente no AI 800.074-RG/SP (Tema 318), no qual esta Casa consignou que não tem repercussão geral a discussão sobre os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. 



    III – Inexiste interesse processual na reclamação que pretende o encaminhamento, ao STF, de recurso extraordinário manifestamente inadmissível. Não se aplica, no caso, portanto, o enunciado da Súmula 727/STF. Precedente. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 33.631 AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.4.2020, destaquei)



    17. Colho, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao da presente reclamação: Rcl 48.696, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.9.2021; Rcl 48.699, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.11.2021; Rcl 53.265, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.5.2022; Rcl 53.268, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.5.2022.



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora